Tribunal: TJMT
Processo: 1007821-55.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007821-55.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ARTHUR DE AZEVEDO DUARTE LOPES - CPF: 140.042.297-31 (ADVOGADO), RODRIGO BRITO COCCO - CPF: 019.849.111-55 (EMBARGANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE DAVID ANTÔNIO COCCO (EMBARGANTE), RODRIGO BRITO COCCO - CPF: 019.849.111-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIS SACARDI - CPF: 236.351.778-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MERCEDES GOMES SACARDI (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL ELIAS DO AMARAL JUNIOR - CPF: 111.740.907-40 (ADVOGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento
R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1007821-55.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

ESPÓLIO DE DAVID ANTÔNIO COCCO

EMBARGADO:

BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESPÓLIO DE DAVID ANTÔNIO COCCO contra o acórdão Id. 168382687 que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele proposto contra a decisão proferida nos autos dos
Embargos de Terceiro
opostos em face do BANCO DA AMAZÔNIA S.A. (proc. n. 1001134-66.2022.8.11.0010), que indeferiu o pedido de realização de prova testemunhal.

Em suas razões, aduz, em síntese, a ocorrência de omissão quanto à alegada violação aos termos dos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal, pugnando, pois, pelo saneamento do vício.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 171995696.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 15 de junho de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023